Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA RACKEADA. CONTA RECUPERADA EM DOIS DIAS. ATOS PRATICADOS EM NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora R$ 5.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal o réu suscita que a sentença é ultra petita, pois o pedido inicial foi formulado no valor de R$ 3.500,00. Pugna o recorrente pela reforma da sentença para afastamento da condenação, com julgamento improcedente do pedido inicial, ou redução do quantum fixado, asseverando que a conta virtual da autora foi restabelecida em dois dias e antes mesmo da citação e que não é possível concluir necessariamente que a responsabilidade pela inacessibilidade à conta foi do réu, podendo ter ocorrido por outras formas (vírus e malwares no dispositivo do usuário; acesso físico desautorizado ao dispositivo eletrônico; violação/comprometimento do e-mail vinculado à conta do instagram; violação/clonagem do número do celular vinculado; falha do usuário na guarda da senha).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61124448), com preparo recursal regular (ID 61125449 e ID 61125452) e contrarrazoado (ID 61125462).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra na presente demanda. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, não sendo descaracterizada pelo fornecimento de serviços remunerados indiretamente (art. 3o, § 2o, CDC).
5. Consoante art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (§ 1o). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No presente caso, a autora tomou conhecimento por terceiros no dia 23/01/2024 de que sua conta virtual, de uso pessoal, no instagram havia sido ‘hackeada’, tendo sido alterado o seu nome, impedindo o seu acesso, sendo que ainda promoveram venda de produtos ilícitos, transferência financeira (pix) para pessoa desconhecida, informando ainda que a autora (titular do perfil) estaria ajudando uma amiga que estaria de mudança domiciliar e precisaria para tanto vender alguns móveis, no afã de dar aparência de licitude às circunstâncias. Aduziu a autora que o réu informou por e-mail que os dados da conta em epígrafe haviam sido alterados e o procedimento de verificação em dois fatores implantado, impossibilitando o acesso, comunicando, ainda, que a situação estaria em análise e a conclusão e resposta seriam dadas, o que poderia demorar por meses.
7. O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373/CPC), sendo possível a inversão do ônus da prova diante da dificuldade/impossibilidade de desincumbir-se de tal ônus ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato (§ 1o). O Código de Defesa do Consumidor ainda estabelece que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, VIII, CDC).
8. O dano moral decorre do abalo aos atributos da personalidade, especialmente à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5o, X, da CF). O fato da autora ter tido seu perfil ‘hackeado’, por si só, não é ensejador de mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, mormente tendo sido restabelecido o respectivo acesso no prazo de dois dias (ID 61125430). Todavia, as circunstâncias em que ocorreu o evento (venda de produtos em nome da autora – ID 61125423; transferência financeira (pix) para pessoa desconhecida; envolvimento do nome da autora) são fatos aptos a macularem a intimidade, a vida privada, o sentimento de autoestima, o nome, a honra, dentre outros, imponto a devida compensação. Cabe o destaque de que o réu tampouco refutou a ocorrência de tais fatos, não se desvencilhando de seu ônus processual (art. 373 do CPC), não sendo certo de que mesmo com a adoção pela autora de todas as ferramentas de segurança disponibilizadas pelo réu tal evento não teria ocorrido. Também não restou comprovada a culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Para a adequada fixação do valor da compensação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Assim, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 demonstra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito da autora, na esteira dos julgados desta Turma Recursal.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para reduzir para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da compensação pelo dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.